Tribunal: STJ
Processo: 0013515-42.2024.8.26.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834901 - SP (2025/0007568-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: P S S
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR OBLESRCZUK GUIMARÃES - SP425968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pelo art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
impugnou de forma específica e fundamentada todos os fundamentos que
embasaram a decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi
impugnada em sua integralidade, pois o agravante deixou de atacar
especificamente todos os fundamentos, especialmente a Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena
de não conhecimento do agravo.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49711303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 9622a201-d419-42bc-803a-dc6b4f285cf3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 9622a201-d419-42bc-803a-dc6b4f285cf3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834901 - SP (2025/0007568-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: P S S
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR OBLESRCZUK GUIMARÃES - SP425968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pelo art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
impugnou de forma específica e fundamentada todos os fundamentos que
embasaram a decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi
impugnada em sua integralidade, pois o agravante deixou de atacar
especificamente todos os fundamentos, especialmente a Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena
de não conhecimento do agravo.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49845716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/08/2025 14:27:45
Código de Controle do Documento: f4bcb699-c41b-416b-baba-2e9f0c93496c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P S S contra decisão de fls. 153-
154, que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182
/STJ.
No presente agravo regimental, sustenta a parte que "a decisão impugnada
deve ser afastada porque, diferentemente do argumentado, o agravo em recurso especial
apresentado no tribunal a quo impugnou de maneira específica a aplicação da súmula n. 7
(fl. 160).
/STJ ao presente caso."
Requer a reconsideração da decisão ou que o presente agravo seja submetido à
apreciação do colegiado, pugnando pelo provimento.
Foi oferecida impugnação pelo Ministério Público estadual (fls. 181-183).
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal
habeas corpus
em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada
(fls. 153-154):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por P S S à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 283/STF, ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49845716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/08/2025 14:27:45
Código de Controle do Documento: f4bcb699-c41b-416b-baba-2e9f0c93496c

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Documento eletrônico VDA49845716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/08/2025 14:27:45
Código de Controle do Documento: f4bcb699-c41b-416b-baba-2e9f0c93496c

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados todos os fundamentos empregados pela Corte de origem
para inadmitir o recurso (Súmula 182 do STJ).
Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente,
os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial.
A propósito: "É entendimento desta Corte Superior que 'inadmitido o recurso
especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se
cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo
com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no AREsp
(AgRg
n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
)"
18/11/2016
no AREsp n. 2.125.486/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/6/2023
16/6/2023
Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado. Tal providência, todavia, não foi observada
quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum
ora impugnado.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda
Regimental no 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz,
os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49845716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/08/2025 14:27:45
Código de Controle do Documento: f4bcb699-c41b-416b-baba-2e9f0c93496c

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus de ofício para suspender
a execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...]
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022

Portanto, a parte agravante deixou de apresentar argumentação suficiente para
desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49845716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/08/2025 14:27:45
Código de Controle do Documento: f4bcb699-c41b-416b-baba-2e9f0c93496c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0007568-8
AREsp 2.834.901 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00135154220248260041 00171714120238260041 135154220248260041
171714120238260041
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P S S
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR OBLESRCZUK GUIMARÃES - SP425968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P S S
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR OBLESRCZUK GUIMARÃES - SP425968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155494:01740434@
2025/0007568-8 - AREsp 2834901 Petição : 2025/0014490-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:43:09
Código de Controle do Documento: AD6932A0-0E55-468D-807A-7437065CCE04